Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709725-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente requereu efeito suspensivo ativo para a concessão imediata do benefício, o que foi indeferido. No mérito, sustentou hipossuficiência financeira, sem, contudo, apresentar documentos aptos a comprovar a deficitária condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a possibilidade de se conceder gratuidade de justiça à parte autora, sem comprovação da alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples declaração de hipossuficiência financeira não basta para a concessão do benefício, sendo indispensável a apresentação de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. A ausência de documento comprobatório de situação econômica deficitária impede o deferimento do pedido de justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos, sendo incabível o deferimento do benefício sem documentos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986919, 0743201-60.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 22.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1987897, 0748003-36.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 2.4.2025, DJe 15.4.2025. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, o que revela a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária ao recorrente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG e do TJDFT, a fim de comprová-la. Requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030